Tribunal: STF
Processo: HC 220267
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Felipe Mendes Gomes impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO APTO A CONFIRMAR O PEQUENO VALOR DA RES FURTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, ausente o laudo de avaliação apto a comprovar que a res furtiva deve ser considerada de pequena monta - isto é, tinha valor inferior a um salário mínimo vigente à época dos fatos -, não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal, pois o atendimento do citado requisito não pode ser presumido (AgRg no AREsp 1846296/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/10/2021, DJe 11/10/2021). Precedentes.



    2. No caso, a ausência de realização de laudo de avaliação impossibilita a discussão de valor do dano, o que obsta a aplicação do instituto previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal.



    3. Agravo regimental não provido. 



    (AREsp 2.125.426 AgRg, ministro Reynaldo Soares Fonseca)



     



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, “considerar o privilégio, nos termos do art. 155, §2º, do Código Penal, com aplicação apenas da pena de multa ou diminuição de pena no patamar legal máximo“.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, em consulta ao Portal do Superior Tribunal de Justiça, constatei que a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado (em 26/10/2022).



    Dessa forma, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (HC 144.742, redator para o acórdão o ministro Luiz Fux – grifei)



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial. 



    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator